Tribunal: TJES
Processo: 0002920-61.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002920-61.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDERSON SILVA TIBURCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO.
JUÍZO E ORIGEM
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. “A decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. Ao analisar o caderno processual eletrônico, constata-se que a materialidade do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado, pela certidão de óbito, pelo laudo de exame cadavérico e pelo auto de exame de lesões corporais. Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

3. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do recorrente possivelmente na traficância da região de Vila do Riacho, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

4. O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium

causae
.

5. Esta eg. Primeira Câmara Criminal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos em favor de advogado dativo em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso em sentido estrito interposto por
WENDERSON SILVA TIBURÇO

em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal

0002920-61.2022.8.08.0006
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pronunciou o acusado para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (vítima Carlos Antônio Oliveira Santos) e artigo 121, § 2º, I, III e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (vítima Inácia Nunes Ramos), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, por insuficiência probatória. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP), às fls. 165 do caderno processual eletrônico (vol. 4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

recurso em sentido estrito interposto por
WENDERSON SILVA TIBURÇO

em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal

0002920-61.2022.8.08.0006
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pronunciou o acusado para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (vítima Carlos Antônio Oliveira Santos) e artigo 121, § 2º, I, III e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (vítima Inácia Nunes Ramos), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, por insuficiência probatória. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP), às fls. 165 do caderno processual eletrônico (vol. 4).

Pois bem.

Narra a peça acusatória que “no dia 07 de dezembro de 2017, por volta das 22h 30min, na rua Pedro Araújo Leal, 93, Vila do Riacho Aracruz (próximo ao churrasquinho do "Dunga"), os denunciados Wesley Ferreira Floro, vulgo "Leli" ou "Magrelo", e Wenderson Silva Tiburço, vulgo "WN", com vontade livre e consciente, com
animus necandi
, unidade de desígnios e previamente acordados entre si, efetuaram diversos disparos em desfavor da vítima Carlos Antônio Oliveira dos Santos cujas lesões, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 235/239 e certidão de óbito à fl. 43.”

Consta, ainda, que “durante a empreitada criminosa, por erro na execução, os autores também alvejaram a vítima Inácia Nunes Ramos, com um disparo de "raspão" na região abdominal, conforme se averiguado do Laudo de Lesões Corporais às fls. 249-251 e 456.”

Nesse cenário, o recorrente foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV, e 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Por sua vez, em razão da menoridade do denunciado Wesley Ferreira Floro, vulgo "Leli" ou "Magrelo, à época dos fatos, comprovada durante a tramitação do feito, este foi excluído da relação jurídico-processual.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pugna pela despronúncia do recorrente, por insuficiência provatória.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado, pela certidão de óbito, pelo laudo de exame cadavérico e pelo auto de exame de lesões corporais.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação do recorrente
para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

A testemunha PCES André Jaretta Ardison,
em juízo
, relatou detalhadamente a investigação, apontando que a possível prática do crime teria ocorrido no contexto de vingança da morte de Presley, parente do recorrente.

Além disso, a referida testemunha consignou, perante a autoridade judiciária, que algumas testemunhas, ao serem ouvidas em sede policial, apontaram ser o recorrente, pessoa inserida no mundo do tráfico de drogas, autor dos crimes.

É o que se extrai do excerto abaixo:

“
Que procedeu a análise do inquérito e verificou fortes indícios de que a mesma foi assassinada como vingança pela morte de Presley, crime em que era apontado como um dos executores; haviam vários relatos de que a família de Presley pretendia se vingar do crime; no dia dos fatos, uma moto se aproximou do local e o garupa desceu, indo até o bar para executar a vítima; Que várias testemunhas prestaram depoimentos e afirmaram que tanto Wenderson quanto Wesley eram parentes de Presley e tinham um sentimento moral com o mesmo
;

Que as testemunhas indicaram que na data do crime, WN teria sido avisado por familiares de Presley que a vítima estaria no churrasquinho e foi pilotando a moto até o local, onde o adolescente Wesley desceu e efetuou disparos contra a vítima;

Que havia várias pessoas no local e a ação dos executores colocou em risco tais indivíduos, inclusive uma mulher foi ferida na barriga;

Que o denunciado Wenderson é uma pessoa extremamente perigosa, profundamente envolvida com o tráfico de drogas
, já tendo sido indiciado em vários homicídios, sendo indivíduo muito destemido, sendo de altíssima periculosidade; Que por longa data, Wenderson foi uma das principais lideranças do tráfico na Vila do Riacho; Que no dia do crime havia várias pessoas no local e não tem dúvidas de que Wenderson incutia medo nas pessoas; Que Wenderson era amplamente conhecido e temido na Vila do Riacho;

Que se recorda de depoimentos formais em que as pessoas apontavam Wenderson como autor do crime, havendo, inclusive, uma testemunha de identidade preservada;

Que sabe que já foi apreendida mais de uma arma de fogo com Wenderson, mas não sabe se uma delas foi usada no crime;

Que a moto usada no crime era muito semelhante a utilizada por Wenderson para trabalhar com entregas; Que é cada vez mais comum que indivíduos envolvidos com a criminalidade exerçam alguma profissão comum na sociedade, para que circulem com mais tranquilidade;

Que não há nenhuma dúvida do envolvimento de Wenderson com o tráfico de drogas local e sua periculosidade, havendo, inclusive, interceptações telefônicas nesse sentido
.”

Do mesmo modo,
em juízo
, lza Sabino, esposa da vítima fatal, narrou toda a dinâmica dos fatos, dizendo que, a despeito de não ter visto quem efetivamente os disparos, foi informada por todos que estavam no local que o autor do crime seria o recorrente.

Veja-se:

Que os tiros foram efetuados de perto; Que a depoente não viu, mas o povo fala que foram duas pessoas em uma moto; Que um ficou esperando para dar fuga e o outro desceu e atirou; Que no dia haviam umas trinta pessoas no bar; Que as pessoas falaram que ambos os assassinos estavam de capacete; Que todo mundo fala que o autor do crime foi Wenderson da Silva Tiburço, sendo a pessoa que desceu e atirou;

(...)

Que os assassinos foram para pegar Carlos; Que Carlos era acusado de ter matado o tio de Wenderson, sendo o crime uma vingança; Que o atirador não se preocupou que outras pessoas fossem atingidas; Que a vítima foi pega de surpresa, sendo atingida por disparos pelas costas;

A vítima sobrevivente, alvejada por erro em execução, Inácia Nunes Ramos, afirmou, perante a
autoridade policial
, que estava próxima do Carlos Antônio de Oliveira, mas pela sua posição, não conseguiu ver o autor dos disparos, tendo, sido, possivelmente, visto pela esposa da vítima fatal, que estava de frente.

Além disso, a testemunha Antônio da Conceição dos Santo, pai da vítima fatal, contou,
em juízo
, que seu filho estava sendo perseguido, já havia quase um mês, pela família de Presley (parente do recorrente), conforme se depreende do excerto abaixo:

Que era pai da vítima; Que a vítima ficou sendo perseguida por quase um mês, antes de ser morta; Que não conhecia tais pessoas; Que as pessoas que estavam perseguindo seu filho Carlos eram parentes de Presley, vulgo Balaio; Que os únicos inimigos de Carlos era o povo da família de Balaio.

Em seu
interrogatório judicial
, o recorrente afirmou negou a prática dos crimes.

A despeito de tal negativa, não vejo razão para afastar a decisão de pronúncia do recorrente.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do recorrente possivelmente na traficância da região de Vila do Riacho, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a ausência de exatidão em alguns depoimentos prestados em juízo, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium

causae
.

Noutro giro, esta eg. Primeira Câmara Criminal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos em favor de advogado dativo em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento.

Nesse sentido: TJES, Rese n. 0015676-54.2012.8.08.0006 e 0001366-67.2020.8.08.0069.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.